Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-64.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012705-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), GILDA BARROS MACHADO - CPF: 178.224.591-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, a Exceção de Pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Na hipótese, o contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que consta expressamente que “e
m caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado. Em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado”,
assim não há falar em
ausência de liquidez, certeza a exigibilidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILDA BARROS MACHADO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial por Contratos de Honorários Advocatícios
n.º 1000646-42.2021.8.11.0012 proposta por
JESSÉ CANDINI,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante e afastou a arguição de nulidade do título executivo objeto da Execução.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que o título executivo extrajudicial ostenta vício insanável, eis que carece de liquidez e certeza. Relata que a obrigação de pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) refere-se aos serviços advocatícios prestados na defesa de processo criminal ajuizado em desfavor de Fábio Barros Machado, filho da Agravante.

Afirma que o Recorrido foi contratado para acompanhar o filho da Recorrente e que a cobrança da totalidade dos honorários contratuais seria válida se a defesa do outorgante prosseguisse até o pronunciamento meritório; todavia, o mandato procuratório foi revogado ainda na fase inquisitorial.

Defende que, para validade do título, devem ser observados os requisitos do art. 783 do Código de Processo Civil, cujo dispositivo preconiza que o título deve estar revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestado o
decisum
invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título extrajudicial.

O pedido liminar foi deferido (ID. 133585219).

Contraminuta no ID. 137138680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
JESSÉ CANDINI
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
GILDA BARROS MACHADO
objetivando o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários advocatícios.

Durante a tramitação do feito, foi determinada expedição de alvará em favor do Agravado para levantamento dos valores penhorados.

A Agravante manejou Exceção de Pré-executividade alegando, em síntese, falta de certeza e liquidez do título extrajudicial objeto da Execução.

O Juiz de primeiro grau não acolheu a Objeção, o que motivou a interposição deste Instrumental pela
Excipiente

Gilda Barros Machado
.

Convém esclarecer que a Exceção de Pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Com efeito, inobstante a Agravante sustentar que
o título executivo extrajudicial ostenta vício insanável, tendo em vista que o acordo tratava expressamente da integralidade do trabalho a ser desempenhado, o que não ocorreu pela revogação do mandato antes mesmo do oferecimento da denúncia, tem-se que razão não lhe assiste.

Isso porque, como se vê na CLÁUSULA 2 – DA REMUNERAÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços, foi entabulado entre as partes que
“Em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado.”
, como se vê a seguir (ID 54515556):

Diante disso, verifica-se que a revogação do contrato se deu por vontade unilateral da Agravante, como ficou constatado nos documentos acostados pela própria Recorrente nos IDs. 55656858 e 55656859 – ação principal.

Assim, indubitável que o título executado (contrato de honorários advocatícios) está de acordo com o artigo 784 do Código de Processo Civil e não há falar em falta de liquidez, certeza a exigibilidade.

Portanto, ausente qualquer nulidade na execução, deve ser dado prosseguimento

aos atos constritivos em desfavor da Agravante.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE SE REVELA HÍGIDO, POSSUINDO CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ARTIGO 783 DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AFASTADOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. - Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos espólios agravantes, ao argumento de que o título é inexigível, diante da condição suspensiva que sobre ele pende, qual seja, o pagamento de precatório - Decisão que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado. Agravo interno - Análise do mérito do recurso. Título extrajudicial que se mostra certo, líquido e exigível, consubstanciado em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Artigo 783 do CPC - As alegações dos agravantes não são de molde a excluir sua obrigação quanto ao pagamento da dívida, no valor expresso referido documento - Impossibilidade de cômputo de juros e de correção monetária sobre o saldo remanescente - Inadimplemento que ocorreu por motivos alheios à vontade dos devedores, ora agravantes, consubstanciados na suposta ilegitimidade do credor para recebimento do precatório - Saldo remanescente em favor do espólio agravado (R$1.704.431,53), que se encontra resguardado nos autos do precatório judicial, onde já incide a devida correção monetária decorrente da desvalorização da moeda no período entre o depósito e o pagamento. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. (TJ-RJ - AI: 00721590420218190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 08/04/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA PROFISSIONAL DOLOSA – ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIA - ALEGADA EXORBITÂNCIA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATRIBUINDO O VALOR REAL DA DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO. Não há qualquer impedimento de recebimento de honorários advocatícios, ainda que firmado acordo, mormente quando há cláusula contratual expressa nesse sentido. Não há falar em conduta dolosa do profissional da advocacia no exercício de seu mister, quando não produzia prova nesse sentido, ademais quando se pode constatar que o advogado participou de audiência e peticionou, exercendo sua função contratual. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que contém valor expresso e vencimento determinados. Não se pode simplesmente alegar excesso de execução, é necessário que o Embargante traga aos autos o valor que se entende devido, bem como a planilha demonstrando a evolução do débito. (TJ-MT - EMBDECCV: 00034052520168110059 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020).

Assim, o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a teses suscitadas pela Agravante no bojo da Exceção de Pré-executividade, razão pela qual, ao meu ver, a manutenção da decisão objurgada é medida de rigor.

Com essas considerações,
revogo
a decisão liminar de ID. 133585219,
n
ego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022